Tribunal: TJSP
Processo: 1022398-08.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CONTRATO RESILIDO PELA TOMADORA DOS SERVIÇOS SEM OBSERVAR A NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO PARITÁRIO.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CONTRATO RESILIDO PELA TOMADORA DOS SERVIÇOS SEM OBSERVAR A NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO PARITÁRIO. CONTRATANTE QUE ANUIU COM A PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE INOBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO. ADITIVO CONTRATUAL QUE APONTA EXPRESSAMENTE A DATA DO DISSÍDIO DA CATEGORIA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELA AUTORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELA AUTORA QUE NÃO OBSERVOU A DATA DO REFERIDO DISSÍDIO. MULTA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.